Tribunal: TJPA
Processo: 0018091-62.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018091-62.2016.8.14.0051

APELANTE: EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) SOBRE IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCINALIDADE DA COBRANÇA ANTES DO EXERCICIO DE 2022. DEMANDA AJUIZADA EM PERIODO ABARCADO PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1287019/DF.

MODIFICAÇÃO DO ARESTO EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.030, II C/C 1.040, II, AMBOS DO CPC. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 13 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à apelação cível interposta pela EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S/A nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em desfavor do COORDENADOR DO CERAT SANTARÉM, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DO VALOR DO IMPOSTO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE A SER DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA.

1.1. Não se vislumbra qualquer vício na sentença que enseje a sua invalidação, porquanto o juiz de piso apreciou a matéria e fundamentou sua decisão de acordo com o seu livre convencimento motivado. Sobremais, as razões de nulidade da sentença não dizem respeito a condição da ação ou pressuposto processual, mas se reportam ao próprio mérito da causa, de modo que, por esse prisma, deveriam ser apreciadas a quando do exame do mérito.

1.2. Por outro lado, não é de se olvidar que o CPC adotou como princípio a primazia do julgamento do mérito, valendo dizer que as regras processuais devem ser balizadas pela prioridade da análise do mérito. Em outras palavras, deve o julgador, sempre que possível, superar os vícios para que possa examinar a demanda apresentada. Inteligência dos artigos 4º e 6º do CPC.

2. MÉRITO.

2.1. Como sabido, cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, disciplinando fatos geradores, base de cálculo e contribuintes em relação aos impostos previstos na Constituição da República, conforme disposto no seu artigo 146, III, “a”.

2.3. No caso, tem-se que as alterações advindas com a Emenda Constitucional nº 87/2015 não reclamam a edição de Lei Complementar para cobrar o diferencial de alíquota de ICMS, uma vez que não houve alteração dos fatos geradores, bem como das bases de cálculos ou do contribuinte, estando ausente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no dispositivo supramencionado.

2.4. A Lei Estadual nº 8.315/15 não traz nenhuma inovação no que diz respeito aos elementos do ICMS, visto que repetem as disposições da Constituição da República. Ademais, a distribuição de receitas por meio do diferencial de alíquota do tributo mencionado encontra amparo na Lex Matter e na normativa constitucional mencionada, razão pela qual não há falar em inconstitucionalidade, seja por ausência de lei complementar, dada a sua desnecessidade, seja pela inclusão do valor do imposto na sua base de cálculo.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança no qual alega a impetrante/apelante que é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e que adquiriu bem destinado ao ativo imobilizado fixo de Estado diverso.

Diz que, em razão disso, sujeita-se às disposições previstas na Lei Estadual nº 8.315/15, que instituiu o dever de os contribuintes recolherem o diferencial de alíquota do tributo na aquisição da mercadoria.

Defendeu a inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) incidente sobre a referida operação em razão da inexistência de Lei Complementar sobre a matéria, conforme exigido pelo artigo 146, III, “a” da CR/88.

O juízo de piso julgou improcedente o pedido (id.

2337855, págs. 1/7).

Sobreveio apelação, contudo referido recurso foi desprovido, sendo consignado no acórdão a desnecessidade da edição de Lei Complementar sobre a matéria, uma vez que a alteração advinda com a Emenda Constitucional nº 87/15 era de aplicabilidade imediata.

Recurso Especial constante do id.
3683726, págs. 1/13.

Recurso Extraordinário constante do id. 3683732, págs. 1/20.

Ao apreciar a admissibilidade de ambos os recursos, a Vice-Presidência deste Tribunal, em decisão inserida no id. 10523893, págs. 1/6, determinou o retorno dos autos na forma dos artigos 1.030, II c/c 1.040, II, ambos do CPC para fins de readequação, dada a superveniência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1287019/DF.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão
(id. 3258297, págs. 01/10)
ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1287019/DF.

No julgado paradigma, restou assentada a necessidade de edição de Lei Complementar instituindo a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) na forma do artigo 146, III, “a” da CR/88, sendo fixada a seguinte tese:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Vale destacar que foi conferida eficácia a partir do exercício seguinte ao ano de 2022, ressalvando-se as ações judiciais em curso. No caso, considerando-se que o
mandamus
foi protocolizado em 17/11/2016 (id. 2337813, pág. 1), conclui-se que a impetrante/apelante foi alcançada pela modulação.

Assim, tendo sido fixada a tese no paradigma no sentido da necessidade de edição de Lei Complementar instituindo o Diferencial de Alíquota incidente sobre o ICMS, comporta readequação o acórdão a fim de manter a coerência dos precedentes.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, há de ser alterado o entendimento adotado no acórdão constante do id. 3225334, págs.

1/10, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do Recurso Extraordinário nº 1287019/DF, hei por reformar o aresto impugnado para dar provimento à apelação interposta (id.
2337860) e conceder a segurança em favor da impetrante/recorrente com vistas a afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) sobre o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no período de janeiro a setembro/2016 (id. 2337814, pág. 31).

É como voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2023